Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARÂMETROS OBJETIVOS.
1. Trata-se de ação para restabelecimento de energia elétrica cumulada com pedido de parcelamento de débitos. A sentença determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica e o parcelamento dos débitos em modalidade diferenciada, com entrada de 20% e parcelamento do restante em até 12 vezes. Na oportunidade, julgou procedente em parte o pedido reconvencional para pagamento dos valores em atraso conforme apresentados pela fornecedora. A apelação da fornecedora visa afastar o parcelamento dos débitos e a apelação adesiva defende o excesso de juros e correção monetária.
2. Não há falar em ausência de impugnação específica ao pleito autoral, pois a fornecedora detalhou na contestação o inadimplemento da consumidora e explicou os motivos pelo qual não tinha aceitado a proposta, apresentando os termos da negociação feita em 10/05/2021 e juntando documentos. Nesse aspecto, a empresa demonstrou o inadimplemento total do acordo nos meses 12/2019 a 11/2020, além do mês 01/2021, pela consumidora, que pagou somente as prestações referentes aos meses de 02/2021 a 04/2021 (ID 37195080, 37195081 e 37195082), imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação em 15/04/2021.
3. Registre-se não se tratar de parcelamento, mas da concessão de segundo parcelamento. A negativa do segundo pedido de parcelamento teve fundamento, pois apenas decorreu do descumprimento pela consumidora do que fora anteriormente pactuado, não sendo justo que se beneficie de sua torpeza obtendo novamente as mesmas condições oferecidas a outros consumidores. Além disso, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, do CC).
4. Este Tribunal de Justiça já se posicionou algumas vezes pela impossibilidade de se compelir a empresa de iluminação ao parcelamento de débitos, pois não se pode impor outra forma de adimplemento da obrigação e o parcelamento deve seguir as normas internas da empresa.
5. Quanto à alegação de excesso dos juros e da correção monetária, entendo que a mera alegação de excesso sem a demonstração do índice cabível ou do porquê da abusividade não tem o condão de ensejar a reforma da sentença. Isso porque o art. 406 do CC prevê a fixação dos juros não convencionados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento da Fazenda Nacional. Nos termos do art. 161, §1o, do CTN, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, conforme fixado na sentença.
5. Apelação conhecida e provida para afastar a condenação da fornecedora de energia elétrica a parcelar os débitos. Apelação adesiva conhecida e não provida.